Tribunal: CARF
Processo: 19613.728497/2021-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.728497/2021-87
RESOLUÇÃO
2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE FUNARI NEGRÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a análise do recurso voluntário seja sobrestada até o deslinde
dos processos no 10830914188/2019-74 e no 10.830.916.656/2022-41 no âmbito do contencioso
administrativo no CARF.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Maurício Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recurso voluntário (e-fls. 208/240) interposto em face do Acórdão
no 109-019.872 (e-fls. 193/198) exarado em 06/10/2023 que julgou improcedente a impugnação
(e-fls. 5/18), e manteve a exigência fiscal formalizada pela Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda de Pessoa Física (e-fls. 183/187).
2.
Por bem traçar os contornos da exigência fiscal e do litígio devolvido a este
Colegiado, faz-se a transcrição do relatório contido na decisão de piso.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
2
Trata-se de impugnação ao lançamento consubstanciado na notificação de
lançamento de folhas 183 e seguintes, por meio da qual se cobram do interessado
o imposto de renda no valor de R$ 2.428.230,66 e a multa de mora no valor de R$
485.646,13, além de juros de mora, apurados em procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA) no qual se lhe imputou compensação indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte, sob a seguinte fundamentação1:
O contribuinte é sócio da empresa Lotpar IV Participações Ltda, CNPJ
10.645.021/0001-18, conforme consta nos sistemas informatizados da
RFB. Essa empresa foi apontada na Malha DlRFxDARF. Não comprovou o
pagamento do IRRF. Também não apresentou os recibos de entrega de
Dcomp e/ou número do processo administrativo de compensação,
conforme solicitado no Termo de intimação fiscal. Em decorrência, o
valor a título de IRRF declarado foi glosado.
2. O interessado foi intimado do lançamento em 02/07/2021 (fl. 188) e, em
28/07/2021 (fl. 3), solicitou a juntada da impugnação de folhas 5 e seguintes, na
qual alegou que:
i – “o crédito tributário cobrado decorre de suposta compensação indevida do
Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) pela empresa Lotpar IV Participações
Ltda. (“Lotpar IV”)”;
ii - “assim como ocorreu com o impugnante, a Lotpar IV nos mesmos meses
também efetuou pagamentos dessa natureza a outras duas pessoas físicas [...]”,
de que decorreram “os montantes totais de R$ 458.998,85, R$ 2.804.586,37 e R$
386.406,63, respectivamente, a serem recolhidos a título de IRRF”, dos quais
teriam sido recolhidos via DARF os valores de R$ 458.998,85 e R$ 985.948,46, com
o saldo tendo sido “quitado por meio de DCOMPs”.
iii - a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória e ainda
não houve “decisão administrativa definitiva não homologando as DCOMPs
transmitidas”, eis que a decisão de não homologação foi objeto de manifestação
de inconformidade ainda não julgada; e
iv - portanto, o crédito lançado deveria ser parcialmente cancelado, em vista dos
valores de IRRF que a empresa efetivamente havia recolhido, e sua exigência
deveria ser suspensa, para se aguardar a decisão definitiva acerca da
homologação das compensações efetuadas pela empresa Lotpar IV.
3.
Ao Julgar improcedente a impugnação e manter o crédito tributário exigido, o
acórdão recorrido tem a ementa redigida como se segue.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIOS, DIRETORES, GERENTES
OU REPRESENTANTES DA FONTE PAGADORA.

1 Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 184).
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
3
A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos aos acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do
tributo retido.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES
LEGAIS.
É impossível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se
inexistente alguma das hipóteses legais que a determinem
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2023 (e-fls. 205) e
interposto o recurso voluntário (e-fls. 208/240), protocolado em 21/11/2023 (e-fls. 206), nas
razões de recurso, após breve exposição dos fatos, o Recorrente manifesta inconformismo com o
acórdão exarado visto que este “carece de pressupostos essenciais de validade, como sua
fundamentação, estando arraigado por vícios insanáveis” (e-fls. 212) e equivocado na apreciação
do mérito, “uma vez que houve o efetivo e integral recolhimento do imposto de renda pela fonte
pagadora (Lotpar)” (e-fls. 212).
5.
A argumentação deduzida na peça recursal se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir:
III - PRELIMINARMENTE
e-fls. 212/221
III.1 – Nulidade do Acórdão da DRJ – Ausência de Apreciação dos
Argumentos de Defesa Expostos na Impugnação
e-fls. 212/216
III.2 – Nulidade do Acórdão da DRJ – Inovação dos Critérios Jurídicos para
Manutenção da Autuação
e-fls. 217/221
IV – DO MÉRITO
e-fls. 221/
IV.1 – Do Efetivo Recolhimento do IRRF pela Fonte Pagadora
e-fls. 221/236
IV.2 – Da Necessidade de Sobrestamento da Presente Notificação de
Lançamento até o Julgamento Definitivo das Declarações de Compensação
e-fls. 237/239

5.1.
Faz-se a transcrição dos pedidos (e-fls. 239/240):
96. Diante de todo o exposto, o Recorrente requer seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, para fins de, preliminarmente, ser reconhecida a
nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista a ausência de apreciação de todos
os argumentos expostos pelo Recorrente em sede de Impugnação, bem como em
razão da inovação dos critérios jurídicos aplicados pela Turma Julgadora a quo.
97. No mérito, requer a reforma integral do Acórdão recorrido, para fins de
reconhecer integralmente os recolhimentos de IRRF realizados pela fonte
pagadora, seja por meio de pagamento (DARF), seja por meio de compensação
(DCOMP).
98. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, o que se alega ad
argumentandum, requer-se (I) seja parcialmente cancelada a Notificação de
Lançamento, de modo a reconhecer a extinção parcial do crédito ora em
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
4
cobrança, tendo em vista que parte do recolhimento do IRRF ocorreu via DARF, e
(II) que o julgamento da parcela remanescente, objeto de compensação, seja
sobrestado até o julgamento definitivo acerca da homologação dos processos que
discutem
as
DCOMPs
no
12048.81573.040718.1.3.02-8441,
no
02317.89506.180119.1.3.02-1048 e no 28608.73438.040718.1.3.02-6060, em
razão da prejudicialidade da matéria.
5.2.
Na fase recursal foi anexado o vasto conjunto documental comprobatório (e-fls.
244/2131) constituída pela cópia de documentos anexados ao processo no 10830.916656/2022-41
relativo à Manifestação de Inconformidade (e-fls. 253/275) interposta pela Lotpar em face do
Despacho Decisório no 3507812 (e-fls. 294) proferido em 18/01/2023 pela Delegacia da Receita
Federal em Campinas/SP ao NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada nas DCOMPs que
especifica.
5.3.
Realizada audiência em 02/07/2024 às 11h00, com a presença de membros deste
Colegiado2 e do patrono. Na oportunidade, além da exposição da matéria litigiosa , o patrono
informou sobre a protocolização de memoriais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
6.
O recurso é tempestivo conforme despacho (e-fls. 2132) e atende aos requisitos de
admissibilidade.
7.
Ao examinar a exposição delineada tópico intitulado “II – Do Efetivo Recolhimento
do IRRF pela Fonte Pagadora” (e-fls. 8/15), podemos divisar que essa parte da impugnação fez
menção expressa à efetivação do recolhimento do IRRF declarado pela Fonte Pagadora3, nos
meses dos efetivos pagamentos das parcelas do preço de aquisição, março, junho e
dezembro/2018, parte via DARF e parte via DCOMPs.
8.
Vejamos, inicialmente, as informações dispostas na Declaração do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte- Dirf 2019 apresentada pela Lotpar (e-fls. 32/35)4.
8.1.
Neste documento constam três beneficiários pessoas físicas: o Recorrente e as
pessoas físicas designadas na impugnação como “AFNMA” e “AAFN”.
8.2.
O quadro a seguir sintetiza os valores mensais a título de imposto retido de cada
beneficiário pessoa física informado na Dirf 2019 apresentada pela Lotpar.

2 Presentes a conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa e o conselheiro Antonio Sávio Nastureles, relator.
3 Lotpar IV Participações Ltda, CNPJ 10.645.021/0001-18, doravante denominada como Lotpar.
4Cópia da declaração completa (data de impressão 07/07/2021) anexada aos autos (e-fls. 32/35), que forma o “Doc.
02” do conjunto comprobatório apresentado na impugnação.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
5
Beneficiário PF
ALEXANDRE
“AFNMA”
“AAFN”
todas as PF
março de 2018
R$311.468,66
R$18.377,80
R$129.152,39
R$458.998,85
junho de 2018 R$1.898.568,24
R$116.179,42
R$789.838,71 R$2.804.586,37
dezembro de 2018
R$262.350,44
R$15.351,00
R$108.705,19
R$386.406,63
Imposto retido
2018
R$2.472.387,34
R$149.908,22
R$1.027.696,29 R$3.649.991,85
9.
Prosseguimos com o exame das informações dispostas nas Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais -DCTF anexadas aos autos (e-fls. 36/66)5.
9.1.
Da DCTF relativa a março de 2018 (e-fls. 38/46), extraem-se as informações
seguintes:
Débito Apurado e Créditos Vinculado
GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE
CÓDIGO DA RECEITA: 3208-06
DENOMINAÇÃO: IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física
DÉBITO APURADO: R$ 458.998,85
Pagamento
Relação de DARF vinculados ao Débito.
PA: 31/03/2018 CNPJ: 10.645.021/0001-18 Código da Receita: 3208
Data de Vencimento: 20/04/2018 N° de Referência:
Valor do Principal: R$ 458.998,85
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: R$ 458.998,85
Valor Pago do Débito: R$ 458.998,85

9.2.
Da DCTF relativa a junho de 2018 (e-fls. 48/56), extraem-se as informações
seguintes:
Débito Apurado e Créditos Vinculado
GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE
CÓDIGO DA RECEITA: 3208-06
DENOMINAÇÃO: IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física
PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO: Junho / 2018
DÉBITO APURADO: R$ 2.804.586,37
CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO R$ 985.948,46
- COMPENSAÇÕES R$ 1.818.637,91
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00

5 Cópias das DCTFs relativas a março/2018, junho/2018 e dezembro/2018, que formam o “Doc. 03” do conjunto
comprobatório apresentado na impugnação.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
6
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS 2.804.586,37
SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00
Pagamento
Relação de DARF vinculados ao Débito.
PA: 30/06/2018 CNPJ: 10.645.021/0001-18 Código da Receita: 3208
Data de Vencimento: 20/07/2018 N° de Referência:
Valor do Principal: R$ 985.948,46
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: R$ 985.948,46
Valor Pago do Débito: R$ 985.948,46
Compensações
Valor Compensado do Débito: R$ 1.444.495,47
Formalização do Pedido: DComp
N° da DComp: 28608.73438.040718.1.3.02-6060
Valor Compensado do Débito: R$ 374.142,44
Formalização do Pedido: DComp
N° da DComp: 12048.81573.040718.1.3.02-8441

9.3.
Da DCTF relativa a dezembro de 2018 (e-fls. 48/56), extraem-se as informações
seguintes:
Débito Apurado e Créditos Vinculado
GRUPO DO TRIBUTO IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO
NA FONTE
CÓDIGO RECEITA 3208-06
PERIODICIDADE: Mensal PERÍODO DE APURAÇÃO:
Dezembro/2018
DÉBITO APURADO: R$ 386.406,63
CRÉDITOS VINCULADOS
- PAGAMENTO; R$ 0,00
- COMPENSAÇÕES: R$ 386.406,63
- PARCELAMENTO 0,00
- SUSPENSÃO 0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 386.406,63
SALDO A PAGAR DO DÉBITO 0,00
Compensações
Valor Compensado do Débito: R$ 386.406,63
Formalização do Pedido: DComp
No do Processo: 02317.89506.180119.1.3.02-1048

Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
7
10.
Foram juntados aos autos comprovantes de arrecadação6.
10.1.
Reproduzem-se os dados especificados no DARF anexado às e-fls. 68.
DARF (e-fls. 68)
Número do documento: 10174504027000759
Contribuinte: 10.645.021/0001-18
Data de arrecadação: 20/04/2018
Código de receita: 3208
alocações: débito a título de IRRF
Período de apuração: 01/03/2018
Receita: IRRF -Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física
Valor: R$458.998,85
10.2.
Reproduzem-se os dados especificados no DARF anexado às e-fls. 70.
DARF (e-fls. 70)
Número do documento: 10174504091000665
Contribuinte: 10.645.021/0001-18
Data de arrecadação: 20/07/2018
Código de receita: 3208
alocações: débito a título de IRRF
Período de apuração: 01/06/2018
Receita: IRRF -Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física
Valor: R$985.948,46
11.
Constatam-se ainda juntadas de Declarações de Compensação – DCOMPs7.
11.1.
As informações registradas na DCOMP no 12048.81573.040718.1.3.02-8441 (e-
fls.72/77) estão sintetizadas a seguir:
DCOMP - Declaração de compensação
(e-fls.
72)
CNPJ: 10.645.021/0001-18

Nome Empresarial: LOTPAR IV PARTICIPAÇÕES LTDA

Data de Transmissão: 04/07/2018

Número de Controle: 37.90.70.79.88

Número da Declaração: 12048.81573.040718.1.3.02-8441

Débito IRRF: R$374.142,44
(e-fls.
76)
Código de receita: 3208

6 DARF no 10174504027000759 (e-fls. 68) e DARF no 10174504091000665 (e-fls. 70), constituindo, respectivamente, o
“Doc. 04” e “Doc.05” do conjunto documental comprobatório apresentado na impugnação.
7 DCOMP no 12048.81573.040718.1.3.02-8441 (e-fls.72/77); DCOMP no 28608.73438.040718.1.3.02-6060 (e-
fls.79/83) e DCOMP no 02317.89506.180119.1.3.02-1048 (e-fls.85/89), formando, respectivamente, os documentos
intitulados “Doc. 06”, “Doc. 07” e “Doc.08” do conjunto documental comprobatório apresentado na impugnação.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
8
Receita: IRRF -Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física

Período de apuração: 01/06/2018

Data do vencimento do tributo: 20/07/2018

Débitos compensados
(e-fls.
77)
Código de receita: 3208

Receita: IRRF -Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física

Período de apuração: 01/06/2018

Data do vencimento do tributo: 20/07/2018

Total: R$374.142,44

11.2.
As informações registradas na DCOMP no 28608.73438.040718.1.3.02-6060 (e-
fls.79/83) estão sintetizadas a seguir:
DCOMP - Declaração de compensação
(e-fls.
79)
CNPJ: 10.645.021/0001-18

Nome Empresarial: LOTPAR IV PARTICIPAÇÕES LTDA

Data de Transmissão: 04/07/2018

Número de Controle: 33.55.51.51.37

Número da Declaração: 28608.73438.040718.1.3.02-6060

Débitos compensados
(e-fls.
83)
Código de receita: 3208
Receita: IRRF -Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física
Período de apuração: Junho/2018

Data do vencimento do tributo/quota: 20/07/2018
Total: R$1.444.495,47

11.3.
As informações registradas na e DCOMP no 02317.89506.180119.1.3.02-1048 (e-
fls.85/89) estão sintetizadas a seguir:
DCOMP - Declaração de compensação
(e-fls.
85)
CNPJ: 10.645.021/0001-18
Nome Empresarial: LOTPAR IV PARTICIPAÇÕES LTDA
Data de Transmissão: 18/01/2019
Número de Controle: 24.60.31.80.91
Número da Declaração: 02317.89506.180119.1.3.02-1048
Débitos compensados
(e-fls.
89)
Código da Receita: 3208-06

IRRF - Aluguéis e Royalties Pagos à Pessoa Física

Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
9
Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Dez. / 2018
Data de Vencimento: 18/01/2019
Total: R$ 386.406,63
12.
Verifica-se que a peça impugnatória trouxe abordagem minuciosa e exaustiva
relacionada ao efetivo recolhimento do IRRF declarado pela Lotpar, parte via DARF e parte via
DCOMPs. Reproduzem-se trechos da peça impugnatória8:
15. Com relação ao montante devido pela Lotpar IV em março de 2018, de R$
458.998,85, a título de IRRF, verifica-se que esta procedeu com o seu
recolhimento integral via DARF (doc. 04).
16. Por sua vez, o montante de R$ R$ 2.804.586,37 de IRRF sobre os valores pagos
em junho de 2018, foi recolhido pela Lotpar IV parcialmente via DARF (doc. 05),
mais especificamente o montante de R$ 985.948,46, e o restante de R$
1.818.637,91
foi quitado por meio de DCOMPs, quais sejam no
12048.81573.040718.1.3.02-8441
(R$
374.142,44
–
doc.
06)
e
no
28608.73438.04.0718.1.3.02-6060 (R$ 1.444.495,47 – doc. 07).
17. Por fim, o montante de R$ 386.406,63de IRRF sobre os valores pagos em
dezembro de 2018, foi pago integralmente pela Lotpar IV por meio de DCOMP,
qual seja no 02317.89506.180119.1.3.02-1048 (doc. 08):
18. Como se vê dos DARFs e recibos das DCOMPs transmitidas, a Lotpar IV
efetivamente efetuou o recolhimento do IRRF calculado e devido sobre os
pagamentos efetuados a título de variação monetária ao Impugnante e demais
pessoas físicas.
13.
A peça recursal, assim como a impugnação sustentam a aptidão das DCOMP ́s
12048.81573.040718.1.3.02-8441
(subitem
11.1
supra),
28608.73438.040718.1.3.02-6060
(subitem 11.2 supra) e 02317.89506.180119.1.3.02-1048 (subitem 11.3 supra) operar a extinção
do crédito tributário exigido.
14.
As DCOMPs referidas no item precedente ainda não foram objeto de decisão
administrativa definitiva. Vejamos:
14.1.
A DCOMP no 12048.81573.040718.1.3.02-8441 (subitem 11.1 supra) e a DCOMP no
02317.89506.180119.1.3.02-1048 (subitem 11.3 supra) são objeto do Despacho Decisório no
3507812 emitido nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 10830-916.656/2022-41, ao não
homologar as compensações declaradas.
14.2.
A DCOMP no 28608.73438.040718.1.3.02-6060 (subitem 11.2 supra), por seu turno,
é objeto do recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 105-012.011, de 28/09/2023,
prolatado nos autos do Processo Administrativo Fiscal no 10830.914188/2019-74, ao julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório.

8 Nesta transcrição, optou-se por inserir somente a argumentação, sem reproduzir a visão dos documentos tal como
dispostos na peça impugnatória.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2101-000.208 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.728497/2021-87
10
15.
Verificando-se nítida correlação de prejudicialidade entre a exigência fiscal em
julgamento e os processos administrativos fiscais que tem por objeto a análise das declarações de
compensações citadas nos subitens 14.1 e 14.2 supra, faz-se imperioso, por medida de boa
prudência, determinar o sobrestamento deste julgamento, até que haja decisão administrativa
definitiva nos autos dos processos que examinam as compensações.
CONCLUSÃO
16.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
análise do recurso voluntário seja sobrestada até o deslinde dos processos no 10830914188/2019-
74 e no 10.830.916.656/2022-41 no âmbito do contencioso administrativo no CARF.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 2143
DF CARF MF
Original